Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-39.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012536-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA 89659180144 - CNPJ: 15.631.486/0001-33 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO - CPF: 941.551.001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB - NATUREZA INFORMATIVA - NÃO VINCULANTIVA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da OAB não possui natureza vinculativa, mas somente orientadora, motivo pelo qual é possível o Juiz arbitrar os honorários em valores diversos, observadas as particularidades do caso concreto (AgInt no AREsp: 1033446 SP 2016/0330393-0, DJE 01/07/2020; AgInt no AREsp 1.406.711/DF, DJe 24/4/2020; AgRg no AREsp 677.388/PB, DJe 12/11/2015)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012536-39.2020.8.11.0003

APELANTE: VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA-MEI

APELADA: ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
, que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 730,28 (setecentos e trinta e reais e vinte e oito centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 197502725, com a condenação da embargante-apelante ao pagamento de multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a decisão do Magistrado foi acertada, em parte, e manifestou de maneira brilhante os argumentos debatidos nos autos, no entanto, a decisão foi contrária ao texto expresso em Lei no que diz respeito ao valor arbitrado aos honorários advocatícios de sucumbência.”
(sic).

Sustenta que “
considerando-se o valor irrisório da ação, pela simples leitura da decisão ora embargada, vê-se que há contradição, posto que Vossa Excelência não se atentou ao dispositivo do § 8º- A, do artigo 85 do Código de Processo Civil” (sic).

Alega que “
caberia a aplicação do valor que for maior de 10% sobre o valor da ação ou valor mínimo à ser cobrado pelo advogado para patrocínio do tipo de ação, no caso, ação monitória, conforme preconiza o artigo 85, § 8º-A, ao invés de realizar uma apreciação meramente equitativa, conforme constou na decisão que ora se embarga
” (sic).

Aponta que “
juiz deve comparar o valor mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB ao valor relacionado ao proveito econômico obtido pelo advogado à parte que representa, em percentual nunca inferior à 10%. No presente caso, a tabela do Conselho Seccional da OAB estabelece que, na ação monitória, os honorários advocatícios devem corresponder a 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito pleiteado, sendo o mínimo estabelecido em 2 URH, equivalente a R$ 2.378,96”
(sic)
.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, para que “
seja corrigindo o valor arbitrado pelo juiz a quo, para valor pra o mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB para se promover uma ação monitória, que é o valor de R$ 2.378,96”
(sic) (Id. 197502728).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 197502730).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 197675672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está restrita aos critérios estabelecidos para arbitramento dos honorários advocatícios, em que a apelante postula pela fixação de honorários advocatícios tendo como referência a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB.

Inicialmente, necessário esclarecer que conforme a jurisprudência do c. STJ, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, por possuir natureza meramente informativa ou orientadora, não vincula o magistrado, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’ ( AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2038616 RJ 2021/0388160-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ainda: AgInt no AREsp: 1033446 SP 2016/0330393-0, DJE 01/07/2020; AgInt no AREsp 1.406.711/DF, DJe 24/4/2020; AgRg no AREsp 677.388/PB, DJe 12/11/2015.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO –
ART. 85, §8º-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(N.U 1009897-11.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VERBAS SUCUMBENCIAIS – VINCULAÇÃO DOS HONORÁRIOS À TABELA DA OAB – INVIABILIDA
DE – PECÚNIAS QUE POSSUEM CARÁTER DISTINTOS – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA – OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
”. (N.U 1025130-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME TABELA DA OAB/MT – PEDIDO INFUNDADO - NATUREZA INFORMATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante e serve apenas como orientação ao órgão julgador, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça”.
(N.U 0002469-73.2017.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No tocante aos honorários advocatícios, é cediço que se deve levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020), permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, como sói o caso em apreço.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Observa dos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 885,39 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e o proveito econômico obtido fora de R$ 730,28 (setecentos e trinta e reais e vinte e oito centavos).

Com efeito, a apelante sustenta que os honorários deveriam ser estipulados em R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), de acordo com a tabela da OAB. Contudo, verifica-se que tal valor se mostra excessivo frente ao trabalho realizado, ultrapassando significativamente o benefício econômico auferido pela autora.

Assim, a condenação da requerida em honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) se mostra adequado levando em conta as particularidades desta lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024